Tribunal: TJMT
Processo: 1030592-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030592-90.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FELIPE SIQUEIRA RAMOS - CPF: 076.495.111-46 (RECORRIDO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, aplicando-lhe medidas cautelares alternativas.

II.

Questão em discussão:

2. Verificar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para restabelecimento da prisão preventiva e a suficiência ou não das medidas cautelares alternativas aplicadas pelo Juízo
a quo
.

III.

Razões de decidir:

3. A materialidade e as indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos e laudo pericial.

4. O risco concreto de reiteração delitiva (
periculum
libertatis
) é comprovado pela reincidência específica do recorrido, que cometeu novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, configurando ameaça à ordem pública.

5. A reincidência e os antecedentes do recorrido demonstram que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Códi
go de Processo Penal
são

insuficientes para conter sua persistência em condutas criminosas.

6. A gravidade concreta do delito e o histórico de reiteração justificam a adoção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional, conforme
jurisprudências
dos Tribunais Superiores.

IV.

Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e provido para restabelecer a prisão preventiva do recorrido Felipe Siqueira Ramos, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva é medida necessária para garantia da ordem pública quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citadas:

STJ,
AgRg
no RHC n. 205.671/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
3/12/2024;

TJMT, NU 1030323-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/11/2024, DJE 21/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face
da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, o qual
concedeu liberdade provisória
, com a aplicação de medidas cautelares alternativas em favor de
Felipe Siqueira Ramos.

Em suas razões (ID n.
2485
99
682 – pág. 343/352), o requerente insurge-se contra a decisão
, requerendo
a sua reforma para que seja decretada a pris
ão preventiva
do recorrido,
com fundamento no art. 312
do Código
de Processo Penal.

Em contrarrazões, a Defesa do recorrido manifestou pelo desprovimento
do recurso, mantendo inalterada a decisão (ID n. 24
8599
682 – pág. 354
/363
)
.

O
Juízo singular manteve a decisão (ID
n.
248599682 – pág. 364
/366).

A Procuradoria-Geral de
Justiça, por meio d
a
eminente Procurador
a
de Justiça

Silvana Correa Vianna
, manifestou
pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e
objetivos
, conheço do presente recurso interposto pelo
Min
istério Público Estadual.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em 14/06/2024, o recorrido foi preso em flagrante
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no
11.343/06, após trazer consigo quarenta e três pedras de pasta base de cocaína
, com massa bruta de 8,02 g (oito gramas e duas centigramas).

Ao ser apresentado ao Juízo na audiência de Custódia, o recorrido teve sua prisão em flagrante
convertid
a
em prisão preventiva

pelo
Juiz
Dr.
João Francisco Campos de Almeida
,
que, considerando os elementos constantes nos autos e a presença dos requisitos autorizadores
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,

proferiu o decreto cautelar
, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

De mais a mais, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão
do mérito desta causa, que a segregação cautelar do flagrado Felipe Siqueira Ramos constitui medida que se impõe.

Prefacialmente
é imperioso destacar que o crime objeto de lucubração nesses autos, é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Outrossim, também se tem presente o fumus
comissi
delicti, cuja materialidade restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência no 2024.176998 (ID 159102577), termos de declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado (ID 159102578 e 159102579), termo de exibição e apreensão (ID 159102583) e laudo de constatação preliminar (ID 159156198)
.

No que tange aos indícios de autoria, insta destacar que o policial militar condutor Alexsandro Moreira de Oliveira, que realizou a prisão do flagrado, em seu depoimento declarou que:

“[...] NESTA DATA POR VOLTA DAS 13:20 HRS, A EQUIPE DA VTR 3D17 LIXEIRA 01 FOI ACIONADA PELA EQUIPE DA AGENCIA LOCAL DE INTELIGENCIA DO 1°BPM PARA DAR APOIO EM UMA
ABORDAGEM A UM INDIVÍDUO QUE SEGUNDO DENUNCIA ANONIMA ELE ESTARIA VENDENDO DROGAS NA RUA SÃO LUIS NO BAIRRO LIXEIRA, SENDO QUE O INDIVIDUO ESTAVA TRAJANDO SHORT COM DESENHO DE PALHAÇO E CAMISETA AZUL COM LISTRA VERMELHA;
QUE DIANTE DA SITUAÇÃO A EQUIPE POLICIAL SE DESLOCOU ATE A RUA SÃO LUIS, ONDE VISUALIZOU O SUSPEITO;
QUE ELE AO VISUALIZAR A VIATURA, O SUSPEITO JOGOU UMA APARELHO CELULAR NO CHÃO, TENTANDO QUEBRAR O APARELHO;
QUE A EQUIPE ENTÃO REALIZOU A ABORDAGEM, SENDO O SUSPEITO IDENTIFICADO COMO FELIPE SIQUEIRA CAMPOS,
ONDE FOI LOCALIZADO EM UM PEQUENO BOLSO DE FELIPE A QUANTIDADE DE QUARENTA E TRÊS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA;
QUE PARA RETIRAR O ENTORPECENTE DA ROUPA, FOI NECESSÁRIO FAZER UM PEQUENO CORTE NO CÓS DO SHORT DO SUSPEITO;
QUE TAMBÉM FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SHORT DO SUSPEITO A QUANTIA DE CINQUENTA E QUATRO REAIS EM NOTAS TROCADAS E MOEDAS;
QUE DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO PARA ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS; QUE O SUSPEITO FOI ENTREGUE UM LESÃO ANTIGA NA CABEÇA, QUE SEGUNDO ELE FOI PROVENIENTE UM ACIDENTE DURANTE UM JOGO DE BOLA. FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA; [...]”.

Já o flagrado Felipe Siqueira Ramos, ao ser interrogado pela autoridade policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silencio e responder somente em juízo.

De outro viés, o periculum
libertatis
reside no fato de que o flagrado apresentava as mesmas vestes descritas na denúncia apócrifa (short com desenho de palhaço e camiseta azul com listra vermelha) recebida pelos militares indicando o indivíduo que estaria traficando na Rua São Luiz, inclusive, local onde foi detido, ao passo que foram apreendidas com o flagrado, 43 (quarenta e três) porções de substância entorpecente, que apresentaram resultado positivo preliminar para “cocaína” e que totalizaram a quantia de 8,02 g (oito gramas e dois
centigramas), além é claro da quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em notas trocadas e moedas, fazendo-se assim mais que necessária à segregação do autuado, já que a natureza do crime que ora lhe é imputado, afeta diretamente a ordem pública.

Nessa esteira, em consulta ao sistema SEC foi possível observar que o segregado possui conduta voltada a prática delitiva, conforme registra o extrato de antecedentes em anexo, por meio do qual verifica-se que não se trata de fato isolado na vida do autuado, pois o flagrado FELIPE, responde a uma Ação Penal (Autos no 1014420-15.2022.8.11.0042) em trâmite na 9a Vara Criminal desta Comarca por tráfico de drogas e ainda possui 01 (uma) condenação definitiva, de igual modo, por tráfico de drogas, nos autos do Executivo Penal de no 2000204-61.2024.811.0042 (SEEU) em trâmite nesta Comarca, onde inclusive estava cumprindo pena em regime aberto,
portanto, preenche outro requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, conforme dispõe o art. 313, II, do CPP.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada diante das circunstâncias em que ocorreu o fato em tese praticado pelo detido, bem como, pelos elementos e circunstâncias que se extraem dos autos, denotando-se a prática de mercancia de entorpecentes tipo cocaína, que se encontrava devidamente preparada e embalada em diversas porções prontas para comercialização, aliado a apreensão de quantia em espécie picada, o que é comum em crimes deste
jaez
.

(...)

Cabe destacar, neste ponto, que a análise individualizada das condições pessoais supramencionadas pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da decretação/manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo e a aplicação da lei penal.

(...)

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também
ressalta-se
, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo flagrado levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.”

– destaquei

Consequentemente, no curso da marcha processual, o Ministério Público Estadual, em 04/07/2024, nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
no 1011050-57.2024.8.11.0042, ofereceu denúncia em face do recorrido, fundamentan
do-se no artigo
129, inciso I, da
Constituição
Federal
.

Em 10/07/2024, a Defesa do recorrido protocolou n
os autos a defesa preliminar, requerendo, também, a
revogação da prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares, bem como,
subsidiariamente, pleiteou
a concessão da prisão domiciliar.

Ato contínuo, o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
,
recebeu a denúncia em desfavor do paciente e
,
analisando o pedido formulado pela Defesa do recorrido, revogou a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

A
propósito
, para melhor análise transcrevo trecho do
decisum
:

“
(...)
III – Da revisão da prisão cautelar.

Em tempo, por haver pedido cumulativo de liberdade na defesa preliminar
e também
com supedâneo no art. 316,parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu FELIPE SIQUEIRA RAMOS.

Analisando detidamente os autos, denota-se que FELIPE SIQUEIRA RAMOS responde preso cautelarmente desde 14/06/2024, por força da decisão proferida nos autos de n. 1010561-20.2024.8.11.0042 (Id.161202806), que converteu a prisão em flagrante em preventiva por ocasião da Audiência de Custódia.

No entanto, revendo detidamente os autos, verifica-se que foi apreendida apenas 8,02 g (oito gramas e dois centigramas) de cocaína, quantidade de droga que, por ser inexpressiva, evidencia demasiada desproporcionalidade na manutenção da prisão cautelar nesta fase processual.

Aliado a isso, nada há nada que justifique a custódia da denunciado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas ou se furtará da aplicação da lei.

Por outro lado, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, torna-se indispensável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico, em especial por ostentar o denunciado maus antecedentes.

Ante todo o exposto, em observância ao disposto no art. 316,parágrafo único, do CPP,REVOGO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA até então prevalente ao denunciado FELIPE SIQUEIRA RAMOS, impondo-lhe o cumprimento das seguintes condições cautelares:

I - Não se ausentar da Comarca onde reside por período superior a oito (08) dias sem autorização deste Juízo;

II - Comunicar imediatamente a este Juízo qualquer mudança de endereço;

III - Comparecer mensalmente em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial nos autos;

IV - Comparecer ao ato instrutório virtual ora designado para o dia 23/10/2024, às 15:00 horas, para colheita do seu interrogatório;

V - Monitoramento Eletrônico, a fim de que seja fiscalizado

o cumprimento das medidas cautelares, tudo isso sob pena de revogação do benefício, decretação da prisão preventiva e da revelia (art. 312, parágrafo único, CPP).

Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu FELIPE SIQUEIRA RAMOS por meio do BNMP 2.0, se por outro motivo não tiver que permanecer na prisão, devendo o responsável pelo cumprimento intimá-lo das condições cautelares ora impostas, bem como da audiência virtual ora designada.
”

– negritei

Ao analisar detalhadamente o conjunto probatório constante nos autos, reconheço a procedência das razões apresentadas pelo representante do Ministério Público
de primeira instância.

No caso em análise, não subsistem dúvida sobre o cumprimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima cometida em abstrato para o crime de tráfico de
drogas ultrapassa
os 04 (quatro) anos de reclusão.

Em relação ao
fumus
comissi
delicti
, este está bem delineado nos elementos de cognição contidos no caderno policial, conforme demonstrado no auto de prisão em flagrante
(ID n. 2485
99682 – pág. 7/10)
, no boletim de ocorrência
(ID n. 248599682 – pág.
11/12)
, nos termos de depoimentos (ID n. 248599682 – pág. 13/16)
, no auto
de apreensão (ID n. 248599682 – pág. 24
) e Laudo
Pericial (ID n. 248599682 – pág. 32/34)
, os quis comprovaram a apreensão da droga apreendida.

Conforme mencionado anteriormente, o recorrido, ao perceber a presença dos
Policiais

M
ilitares, tentou danificar
seu aparelho celular,
a
tirando-o ao chão
, sendo que durante a busca pessoal, os agentes de segurança pública
lograram êxito em localizar quarenta e três pedras de pasta base de cocaína escondidos no cós da bermuda do recorrido, de forma que para efetuar a apreensão do entorpecente foi necessário que os policiais
realizassem um corte na vestimenta, demonstrando uma tentativa de ocultar o material ilícito.

Ademais, em um dos bolsos do short do recorrido foi encontrad
a a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), em notas
trocadas e
moedas, o que, considerando as circunstâncias do caso, reforçam a
prática de mercancia de entorpecentes.

Nesse contexto,
embora a quantidade de droga apreendida seja considerada inexpressiva, é importante destacar que o caso em análise
configura a modalidade conhecida como “tráfico de formiguinha”, onde o agente
realiza sucessivas operações de pequena escala, o que não apenas dificulta a detecção de sua atividade ilícita pelas autoridades, mas também permite que se beneficie futuramente de eventuais benefícios
judiciais, como a aplicação de penas mais brandas, sob o argumento de menor gravidade da conduta.

Essa estratégia demonstra um
modus operandi
que visa perpetuar uma atividade
criminosa de mane
ira
dissimulada, mantendo o abastecimento do m
ercado
ilícito de entorpecentes e contribuindo para a perpetuação dos graves impactos a ordem pública, decorrentes dos tráficos de drogas
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial
desta Colenda
Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
”

(N.U 1015357-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Diante do exposto, depreende-se que
o
fumus
comissi
delicti
restou devidamente comprovado, evidenciado pela materialidade do delito e pelos indícios suficientes de autoria
, robustamente demonstrados nos autos.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, fundamenta-se na necessidade de resguardar a ordem pública,
considerando que os autos indicam um risco concreto de reiteração delitiva por parte do recorrido
,
bem como, a ineficácia das medidas cautelares alternativas, tendo em vista sua condição de reincidente
específico
,
evidenciado pela prática de novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto.

Destaco que, ao realizar consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o recorrido responde ao
Executivo de Pena no 2000204-61.2024.8.11.0042
,
referente a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Assim,
mesmo já tendo sido condenado por infração de natureza semelhante, o recorrido não
demonstrou arrependimento nem respeito
pelas determinações
para cumprimento
de pena, reincidindo na prática delitiva e evidenciando
a sua
persistência
em condutas criminosas.

Além disso
, ao consultar o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, infere-se
que o recorrido também figura como réu nos
A
utos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos no 1014420-15.2022.8.11.0042,
no qual
restou
condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela pr
ática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Portanto,
conclui-se que as condutas praticadas pelo recorrido representam uma ameaça à ordem pública, tornando
imperativa o restabelecimento da constrição cautelar.

Em casos tais,
eis o Enunciado Orientativo no 06 da Egrégia
Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante desse contexto, torna-se necessária uma atuação energética do Estado para salvaguardar a ordem pública, sobretudo em face da reincidência específica atribuída ao recorrido.

Nesse contexto, eis o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETA A PEDIDO DO PARQUET. SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO VIOLADO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO CUSTUS LEGIS, QUE NÃO POSSUI CARGA VINCULATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório, porquanto esta Corte não atuou de ofício, mas apenas manteve decisão anterior, que decretou a prisão preventiva do réu diante da representação do Parquet. A manifestação ministerial em parecer favorável a concessão da liberdade se deu como
custus
legis, não possuindo qualquer carga vinculativa.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato.

Segundo consta dos autos, no momento do flagrante foram apreendidos com o réu 397,48g de cocaína e R$ 393,50 em espécie.

4. Consignou-se, ainda, ser o réu reincidente específico, estando inclusive em cumprimento de pena no momento do flagrante, a indicar o efetivo risco de reiteração delitiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
no RHC n. 205.671/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
– negritei

Isto posto, restam evidenciados elementos concretos que apontam para a especificação do recorrido
a condutas antijurídicas, evidenciando não apenas sua dificuldade em observar as normas de convivência social, mas também seu descaso em cumprir
determinações judiciai
s
, visto que, mesmo em cumprimento de pena, voltou a delinquir.

Diante desse cenário, acolho as razões apresentadas pelo Ministério Público e decreto a prisão preventiva do
recorrido,
Felipe Siqueira Ramos,
porquanto,
demonstrado de forma clara que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal mostra
m
-se insuficientes para coibir
sua persistência na prática de novos crimes, tornando necessária a adoção da medida extrema.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pelo Ministério Público e
DOU PROVIMENTO,
para decretar a prisão preventiva
do reco
rrido
FELIPE SIQUEIRA RAMOS,
no intuito de garantir a ordem pública,
incumbindo ao magistrado singular a expedição do mandado de prisão.

Comuni
que-se imediatamente ao Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025